Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-69.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002655-69.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – JUNTADA DE RELATÓRIO TÉCNICO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICADO SEGURADO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

II - Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante fala em obscuridade, sob o argumento de que os documentos que subsidiaram a decisão foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao contraditório, haja vista que não houve comprovação do prévio requerimento administrativo, a teor do que estabelecia a Resolução 414/2010, vigente à época dos fatos.

Menciona erro material no Acórdão, ao ponto em que afirma que a ora embargante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, desconsiderando os relatórios do módulo 9 do PRODIST colacionados aos autos em grau recursal.

Afirma que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada sub-rogada decorreram de fortuito externo, o que afastaria o dever de indenizar.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 245184166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Com efeito, embora a embargante fale em obscuridade e erro material, na hipótese trata-se de omissão, haja vista que o Aresto embargado nada disse acerca do relatório do módulo 9 do PRODIST, da ANEEL, colacionado aos autos somente em grau recursal.

Pois bem, se por um lado é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, deve o magistrado assegurar o contraditório à parte contrária, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Portanto, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos em sede de apelação, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do

documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - ART. 396 DO CPC - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. Embora determine o artigo 396 do Código de Processo Civil o momento processual próprio para a produção de prova documental, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a a apresentar a contraprova. (Ag. Instrumento n. 0999898-12.2009.8.13.0194, TJMG, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. 04/02/2010, DJe 26/02/2010)

Na hipótese, o documento de id. 236333168 foi juntado pela requerida em sede recursal e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação

específica dos documentos, através das contrarrazões ao recurso de Apelação. (ID. 236333171).

Ademais, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé da Embargante na juntada extemporânea do documento, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária” (STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada do documento em sede recursal.

No mais, não há como desconsiderar o documento juntado ou determinar o seu desentranhamento, isso porque ele é essencial para esclarecimento da dúvida principal acerca da responsabilidade da embargante para com os danos/avarias ocorridos nos bens segurados pela seguradora sub-rogada ora embargada.

Com efeito, da análise do relatório do módulo 9 do PRODIST da ANEEL, verifica-se que resta indubitável que a concessionária requerida/ora embargante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Isso porque, no mencionado documento consta a informação de que não foi identificada qualquer perturbação/interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora em questão (UC 2580228) no período mencionado (02 a 04/01/2019), o que, evidencia, a ausência de nexo de causalidade entre os danos e os serviços prestados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, e assim, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024